Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-81.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000307-81.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 207.109.761-00 (RECORRENTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARCELAMENTO ROTATIVO AUTOMÁTICO DO CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDO, PORQUANTO NÃO CONSIDERADO o PAGAMENTO DA integralidade da FATURA DO MÊS DE MAIO/2019, AINDA QUE COM ATRASO DE 19 DIAS. situação que acarretou em PARCELAMENTO DO DÉBITO e cobrança indevida. inscrição indevida. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO da razoabilidade. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Parte ré que não levou em consideração o pagamento integral da fatura do mês de maio/2019, ainda que com 19 (dezenove) dias de atraso, e procedeu o parcelamento automático rotativo do débito.

Desobediência ao art. 1a da Resolução n. 4.594/2017 do BACEN), que determina que o lançamento automático do crédito rotativo apenas pode ser efetuado quando não houver o pagamento integral da fatura antes do vencimento da fatura subsequente.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível e fixados danos morais em face da negativação indevida.

Fixação do
quantum
indenizatório dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maria Ferreira da Silva em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta que não possui nenhum débito com a Recorrida, haja vista que todas as faturas de consumo estão devidamente adimplidas, mesmo que com certo atraso no pagamento. Argumenta que o lapso temporal de 19 (dezenove) dias para o pagamento da fatura com vencimento em 20.05.2019 e 16 (dezesseis) dias para pagamento da fatura com vencimento em 20.06.2019, não autoriza a Recorrida a promover o parcelamento rotativo do débito, pois está em desacordo com a Resolução no 4.549/2017 do BACEN. Assim, requerer a declaração de inexigibilidade do débito lançado no rol de inadimplentes e condenação da recorrida em danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da lide consiste em verificar a licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada em nome da Recorrente no valor de R$ 83,58 (oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos) e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Aduz a Recorrente, em síntese, que no mês de maio/2019 recebeu a fatura com vencimento em 20.05.2019, no valor de R$ 111,71 (cento e onze reais e setenta e um centavos), que foi devidamente quitada no dia 08.06.2019. Sustenta que Recorrida não computou o pagamento realizado, sendo que na fatura do mês de junho/2019 foram somados os débitos dos meses de maio e de junho.

Diante da situação, procurou uma das lojas da Recorrida, e afirma que foi orientada por um dos propostos da Recorrida a pagar somente a diferença, realizando, então, o pagamento do que entendia devido na data de 06.07.2019. Em sequência, alega que nos meses seguintes não recebeu nenhuma fatura para pagamento, o que levou a crer que não possuía mais débitos. Contudo, no mês de dezembro/2019, ao receber a fatura, tomou conhecimento sobre a cobrança do parcelamento rotativo, em parcelas de R$ 30,08 (trinta reais e oito centavos). Por fim, argumenta que foi inscrita em cadastro de proteção ao crédito referente a débitos por encargos indevidos.

Em defesa, a Recorrida sustenta que a fatura do mês de maio/2019 foi adimplida com 19 (dezenove) dias após o seu vencimento, momento que a fatura do mês de junho/2019 já estava fechada. Logo, o sistema interno realizou de modo automático o parcelamento rotativo do débito.

Nesse caminho, malgrado a Recorrida aduza a inexistência de ato ilícito ou cobrança indevida, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser reformada, isso porque a Recorrida deixou de observar que a fatura do mês de maio/2019 foi adimplida em sua integralidade, mesmo com 19 (dezenove) dias de atraso.

Das provas produzidas por ambas as partes, é possível verificar que o pagamento da fatura do mês de maio/2019 não foi computado para fins de abatimento da dívida da Recorrente. Tal fato ensejou a inclusão equivocada da recorrida ao “
parcelamento rotativo automático
”.

Nesse passo, cabe mencionar, que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente poderá ser objeto de financiamento na modalidade crédito rotativo até o vencimento da fatura do mês subsequente (art. 1a da Resolução n. 4.594/2017 do BACEN).

“Art. 1o.O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.”

Com isso, o lançamento automático do crédito rotativo, quando houve o pagamento integral da fatura do mês de maio/2019 antes do vencimento da fatura do mês de junho/2019, foi indevido.

Sendo assim, deve ser reconhecida a ilegalidade do parcelamento rotativo automático e a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

Inclusive, no âmbito desta Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

E ainda:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral ?in re ipsa? e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o ?quantum? indenizatório fixado pelo juízo ?a quo?. Recurso parcialmente provido. (RI no 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento em 10/09/2019)

Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para
declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 83,58 (oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), bem como condeno a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021